Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006291-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ABENEL GONCALVES - CPF: 551.780.301-68 (AGRAVANTE), NEIRE GONCALVES SANTOS - CPF: 593.775.771-87 (AGRAVADO), AZUIL GONCALVES - CPF: 620.957.141-72 (AGRAVADO), RINA GONCALVES BONINI - CPF: 862.470.851-68 (AGRAVADO), EUZA GONCALVES - CPF: 654.271.651-34 (AGRAVADO), ITAMAR GONCALVES - CPF: 405.459.701-72 (AGRAVADO), NEIRE GONCALVES SANTOS - CPF: 593.775.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZUIL GONCALVES - CPF: 620.957.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RINA GONCALVES BONINI - CPF: 862.470.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUZA GONCALVES - CPF: 654.271.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR GONCALVES - CPF: 405.459.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM ASSUNCAO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOAQUIM ASSUNCAO GONCALVES - CPF: 047.953.771-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DUCARMA MORAES GONÇALVES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DUCARMA MORAES GONCALVES registrado(a) civilmente como DUCARMA MORAES GONCALVES - CPF: 378.562.601-06 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE PERECIMENTO. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência nos autos de inventário, autorizando a venda de 85 semoventes pertencentes ao espólio, sob o fundamento de risco de perecimento dos animais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a alienação antecipada de semoventes em inventário, com fundamento em risco de perecimento e ausência de recursos para sua manutenção, especialmente diante da ausência de concordância de todos os herdeiros.

III. Razões de decidir

A jurisprudência exige demonstração inequívoca de risco de deterioração dos bens ou necessidade de recursos para despesas inadiáveis do espólio para autorizar a alienação antecipada (CPC, art. 619). Os documentos juntados aos autos demonstram condições mínimas de cuidado e manejo dos animais, afastando a alegada urgência e o risco de perecimento.

A alienação de bens, sem consenso, pode comprometer a partilha e gerar litígios adicionais entre os herdeiros, razão pela qual deve ser adotada com cautela e apenas em hipóteses legalmente justificadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação antecipada de bens do espólio, sem a anuência de todos os herdeiros, exige demonstração inequívoca de risco de perecimento do bem ou de necessidade urgente de recursos para despesas indispensáveis. 2. A mera alegação de risco, sem comprovação documental robusta, não autoriza a venda antecipada de semoventes no inventário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Abenel Gonçalves
, insurgindo-se contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande
,

nos autos do processo de inventario, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela inventariante, autorizando a venda de 85 (oitenta e cinco) semoventes pertencentes ao espólio.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em alegações inverídicas apresentadas pela inventariante e demais herdeiros, no sentido de que os animais estariam em estado de risco, sem alimentação e cuidados adequados
. No entanto, afirma que os semoventes estão sendo devidamente tratados e que os registros que embasaram o pedido de alienação antecipada refere-se a um período de estiagem que já não subsiste.

Argumenta que a alienação de bens do espólio é medida excepcional e que não há risco iminente de perecimento dos semoventes, razão pela qual defende a desnecessidade da venda imediata dos bovinos, considerando a inexistência de prejuízo material ao patrimônio do espólio.

Além disso, assevera que não houve a concordância de todos os herdeiros para a venda, requisito essencial para a alienação de bens em inventário.

Diante desses argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteia a reserva de sua quota-parte.

Deferiu-se o efeito suspensivo (ID n 273218388)

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no ID n. 273581043, comunicando o cumprimento da decisão.

Contraminuta pelos agravados no ID. 279494873, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido -
Joaquim Assunção Gonçalves.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à análise da legalidade e da razoabilidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, deferiu pedido da inventariante para autorizar a alienação judicial de 85 (oitenta e cinco) semoventes integrantes do espólio de Joaquim Assunção Gonçalves, sob o fundamento de risco de perecimento dos bens e da ausência de condições materiais do espólio para manutenção dos animais.

A decisão agravada baseou-se no artigo 300 do CPC, sustentando-se na suposta existência de elementos fáticos e documentais que indicariam a manutenção dos semoventes em condições precárias de alimentação e saúde, o que comprometeria tanto a integridade dos animais quanto a preservação do valor patrimonial do espólio, apto à futura partilha entre os sucessores.

Todavia, a análise detida dos documentos acostados aos autos pelo agravante, especialmente aqueles de ID nº 271934353 e 271934362, revela fundamentos suficientes para infirmar a alegação de risco iminente de perecimento dos animais. Os registros fotográficos atualizados, os comprovantes de aquisição de ração, feno, vacinas e demais insumos, além das fotografias datadas, indicam que os semoventes estão sendo objeto de manejo e cuidados regulares por parte do agravante, o que descaracteriza, ao menos neste momento processual, a urgência reconhecida na decisão agravada.

Destaco, por oportuno, que a alienação antecipada de bens do espólio, enquanto não ultimada a partilha, configura-se providência de natureza excepcionalíssima, a ser autorizada apenas nos casos em que (i) reste cabalmente comprovado o risco de perecimento do bem, ou (ii) demonstre-se a imperiosa necessidade de obtenção de recursos para o custeio de despesas indispensáveis à manutenção do espólio, a teor do que dispõe o art. 619 do CPC.

Demais disso, a venda de bens em inventário deve contar com a anuência de todos os herdeiros, salvo autorização judicial fundamentada e excepcional.

Tais exigências, como se vê, não foram observadas na espécie. A decisão agravada não teve como pressuposto a oitiva de todos os herdeiros — sendo certo que há nos autos impugnação expressa por parte do agravante à venda — e tampouco restou demonstrada a excepcionalidade da medida, ausente a comprovação efetiva de despesas inadiáveis ou de risco substancial e atual de deterioração do rebanho.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PARTILHA PARCIAL DOS BENS – MASSA INDIVISA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, de modo que,
tanto a venda antecipada de bem integrante do espólio, como a livre disposição dos valores obtidos com a venda são medidas excepcionais dentro do processamento do inventário e da
partilha, apenas admitido nas hipóteses de justa causa comprovada, da inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública, e de efetivo perigo na demora, devendo estar preenchidos os requisitos da tutela antecipada de urgência para tanto
(CPC, art. 300, caput)”.
( RAI n. 1015384-37.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 31.01.23 - negritei).

Já pronunciei:

“
DIREITO SUCESSÓRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE VENDA ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a alienação antecipada de bens do espólio antes da partilha, à luz dos requisitos legais de excepcionalidade previstos no art. 619 do CPC.

III. Razões de decidir:

A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional, nos termos do art. 619 do CPC, e justifica-se quando demonstrada a necessidade como risco de deterioração ou necessidade de quitação de dívidas inadiáveis, o que não foi comprovado nos autos.

A concordância entre herdeiros não supre a exigência de demonstração de justa causa para a alienação de bens do espólio.
A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de provas concretas de urgência para autorizar a medida excepcional em processos de inventário.

A proteção de interesses de herdeiros incapazes impõe maior rigor na avaliação de medidas que envolvam o patrimônio do espólio.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A venda antecipada de bens do espólio exige demonstração de situação excepcional que justifique a medida, sendo insuficiente a mera concordância entre os herdeiros
.” (RAI n. 1031195-66.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J.

24.02.25 – negritei)

Na presente hipótese, não se vislumbra, nos autos, qualquer documento apto a comprovar a existência de dívidas a serem quitadas com urgência ou que dependam, necessariamente, da venda dos semoventes para serem saldadas. Ao contrário, restou evidenciado que o espólio conta com outras fontes de renda, a exemplo dos aluguéis de imóveis urbanos, cujos valores, conforme alegado pelo agravante, são revertidos para manutenção dos animais e das propriedades.

Ademais, cumpre salientar que a alienação de bens indivisos do espólio, sem consenso unânime, pode ensejar, a posteriori, desequilíbrio na partilha e litígios adicionais entre os herdeiros, razão pela qual deve ser medida cautelosa, autorizada somente quando estritamente indispensável à preservação do próprio patrimônio.

Ante tais considerações, ausente a comprovação inequívoca da urgência alegada, impõe-se o acolhimento do recurso, a fim de revogar a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025